Tribunal: STF
Processo: RE 1408716
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Companhia Brasileira de Vidros Planos – CBVP formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 5º, § 1º, DA LEI 10.893/2004. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 49; 146, III, “a”; e 149, § 2º, III, “a”, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) não pode recair sobre outra base de cálculo que não seja o valor desembolsado pelo importador em favor do transportador, a título de frete. 



    Aduz que o legislador (no art. 5º, § 1º da Lei n. 10.893/04) alargou o conceito de frete, aumentando indevidamente a tributação.



    Argumenta que, em razão da natureza de CIDE do AFRMM, a sua base de cálculo está delimitada no art. 149, § 2º, III, “a”, da Carta Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou a compatibilidade do AFRMM com as disposições expressas na Constituição e a legitimidade da inclusão das despesas com capatazia e de armazenagem de carga em sua base de cálculo, tendo em conta que esses custos são inerentes ao conceito de remuneração do transporte (frete). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cinge à controvérsia acerca da legalidade da inclusão dos custos da capatazia e da armazenagem na base de cálculo do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). 



    O AFRMM é, na leitura do STF, contribuição parafiscal, de intervenção estatal no domínio econômico, espécie do gênero tributo ( cf . Ag.Reg. no RE 173065/RS; RE 177137/RS; RE 165939/RS). 



    A par disso, o art. 149, § 2º, III, a, da CF (incluído pela EC nº 33/2001) autoriza a incidência das contribuições interventivas sobre o "valor da operação" [1] relativa ao descarregamento da embarcação em porto brasileiro, que dá origem ao fato gerador do tributo (art. 4º da Lei nº 10.893/2000 [2] ), ainda que, na origem, a operação decorra de uma importação, porque a contribuição em apreço é alusiva essencialmente à atividade de movimentação e armazenagem da mercadoria retirada do navio. O normativo da Receita Federal (Solução de Consulta nº 212/2019- Cosit), invocado na apelação, aborda situação distinta da tratada nos autos, relativamente à composição do valor aduaneiro para efeito de incidência do imposto de importação (aplicável ao IPI e ao PIS/COFINS-Importação), que possui fato gerador e base de cálculo distintos da contribuição em apreço.



    Ainda de acordo com a Lei nº 10.893/2000, o AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro, incluídas todas as despesas portuárias com a sua manipulação (art. 5º). Referida disposição legal, não implica, a meu ver, ampliação da base de cálculo da definição de frete, ofensa ao art. 110 do CTN ou qualquer flexibilização indevida da base de cálculo dessa CIDE, como afirma a apelante, senão um mero esclarecimento sobre a composição das despesas necessárias ao descarregamento, movimentação e armazenagem da mercadoria.



    Dessa forma, conclui-se que os gastos com capatazia e da armazenagem de carga são inerentes ao conceito de "remuneração do transporte" (frete), que inclui as despesas com a manipulação portuária de cargas, afigurando-se legítima a inclusão dos aludidos custos na base de cálculo da contribuição AFRMM. 



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que, na análise do RE 177.137, ministro Carlos Velloso, proclamou a compatibilidade do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com a Carta Federal: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36.



    I - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149).



    II - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT.



    III - RE não conhecido.



    (RE 177.137/RS, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18/4/1997 – grifei)



    ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA CORTE EM JULGAMENTO PLENÁRIO.



    Decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 165.939 e 177.137, proclamou a legitimidade da exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em face da Constituição Federal. 



    Direito que remanesce para a recorrida, de ver apreciada a postulação deduzida no tocante à isenção da contribuição em razão de a importação ter por objeto mercadoria contemplada em tratado internacional - GATT.



    Recurso extraordinário conhecido e provido em parte para que, afastada a questão da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.404/87, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414/88, prossiga o Tribunal a quo no exame do outro ponto da impetração.



    (RE 192.569-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão, DJ de 19/12/1996 – grifei)



    Para além disso, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo Colegiado regional – quanto à legitimidade da inclusão das despesas atinentes à capatazia e armazenagem de carga na base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (...)



    1. A controvérsia relativa à ampliação da base de cálculo do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM) pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.297.052-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 7/6/2021 - grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. (...)



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    (...)



    (ARE 1.379.472-AgR/ES, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 1/7/22- grifei)



    Por fim, quanto às bases de cálculo de CIDE, conforme previsão do art. 149, § 2º, III, “a”, da Carta Magna, interessa notar que, no julgamento do RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11/5/2021, esta Suprema Corte assentou o caráter meramente exemplificativo do rol mencionado no texto constitucional:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88 . Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.



    […]



    4. O § 2º, III, a , do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    […]



    (grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator